Tribunal: TJMT
Processo: 1021459-76.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021459-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL MARCOS DA SILVA - CPF: 327.857.201-72 (APELADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CITAVEL PARCIALMENTE PROVIDO. BANCO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO VENDEDOR DO VEÍCULO - NÃO OCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGALIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL
IN RE IPSA
- VALOR DA REPARAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL E DA SÚMULA 362 DO STJ - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - VERBA MAJORADA DE OFÍCIO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVIDO
.

Se a concessionária atuou como intermediadora no financiamento do veículo gerido pelo corréu diretamente aos seus próprios clientes, ingressou na cadeia de consumo e atraiu para si a responsabilidade solidária em razão do defeito no produto.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, é obrigação do réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e a negativação por crédito inexistente configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova.

Não comporta redução o montante indenizatório fixado abaixo do que tem sendo estipulado este Tribunal em situações análogas.

Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicados desde a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº. 362 do STJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente, com o reconhecimento da ilegitimidade da cobrança de R$48.572,55 e condenação das rés à reparação de R$8.000,00 e ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

O Banco alega regular exercício de direito, ausência de ato ilícito, legitimidade da cobrança e não demonstração do dano moral. Alternativamente sustenta que a quantia estabelecida para o ressarcimento não é razoável nem proporcional, e pleiteia sua redução.

Já a Concessionária insurge-se contra sua responsabilização solidária, uma vez que nem sequer é parte no contrato. Acrescenta que os juros e a correção monetária devem incidir a partir da prolação do acórdão.

Pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões nos ID nº. 63409967 e 63409980.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que o apelado encontrou inúmeras dificuldades ao tentar obter o carnê para pagar o financiamento de seu automóvel e, por fim, o Banco (apelante) o enviou mas a prestação nele constante era diversa, e, com isso, teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

A Concessionária (também apelante) alega a sua ilegitimidade passiva visto que se limitou a comercializar o veículo cujo financiamento é gerido pelo corréu. Contudo, justamente por esse fato está configurada a sua responsabilidade civil.

Os arts. 18 e 20 do CDC estabelecem a solidariedade do fornecedor de produtos e serviços no caso de defeitos das mais variadas espécies. Assim, tendo a apelante reconhecido que espontaneamente ingressou nessa cadeia de consumo, atraiu para si esse ônus, o que confirma sua legitimidade.

Já a instituição bancária sustenta que não foi demonstrado o dano extrapatrimonial arguido e que agiu em regular exercício de direito, porém não trouxe nenhum elemento probatório nesse sentido no tempo e modo oportunos (arts. 373, inciso II, e 434 do CPC).

E é indubitável a sua capacidade de demonstrar todos os aspectos da relação jurídica firmada entre as partes pelos mais amplos meios admitidos em lei e ainda observar as regras processuais a todos impostas.

Mesmo que se trate de equívoco na impressão do boleto, a responsabilidade civil por fortuito interno dessa natureza não o autoriza a negativar o autor, visto que é ônus inerente ao risco de sua atividade comercial e que não pode ser simplesmente repassado para o consumidor, ainda mais se não mostrou ter adotado a cautela necessária na emissão desse documento.

Não se desincumbiu da obrigação de apresentar evidências contrárias às argumentações do apelado, além de ser infundada a pretensão de impor ao consumidor a responsabilidade pela falha na prestação de seus serviços.

Limitou-se a dizer que agiu em legítimo exercício de direito, sem no entanto mostrar a licitude da cobrança. Desse modo, é evidente o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ.
ERRO NA EMISSÃO DO BOLETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA
. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO RECORRIDO. INOVAÇÃO PROCEDIMENTAL. MATÉRIA NÃO ABORDADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA EMISSÃO CORRETA DOS BOLETOS DE ACORDO COM O CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 14, § 3º, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO
. (AP nº.
0006523-71.2015.8.16.0037
, 18ª Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Des. Espedito Reis do Amaral, julgado em 23/03/2020, sem grifos no original).

Mesmo que a concessionária tenha providenciado a exclusão do apontamento restritivo depois do ajuizamento desta demanda, ele permaneceu por algum tempo, o que revela a violação aos direitos de personalidade.

O valor da indenização a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Os R$ 8.000,00 definidos na sentença estão ainda abaixo do estipulado nesta Corte e no STJ em situações em que há cobrança indevida, atenuam com justiça os inconvenientes sofridos pela parte autora, sem lhe causar o enriquecimento injustificado, e inibem a ré de persistir na conduta reprovável.

A propósito:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...).
(STJ, AREsp nº. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) (sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME E CPF DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS IN RE IPSA
. (...)
DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO PRIMEVO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. I.
Indemonstrado que os serviços
de telefonia móvel
foram contratados pela consumidora, denota-se a ausência de cautela por parte da apelante que contratara com terceiros mediante fraude e inscrevera, indevidamente, a autora no rol de inadimplentes
. II.
Caracterizada a falha na prestação do serviço, face a conduta desidiosa da recorrente, evidenciada a responsabilidade civil objetiva e o dever de indenizar, consoante o art. 14, CDC. III. O dano moral, in casu, é presumido
.
No STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761)
. (...) V.
A indenização por danos morais fixada pelo juízo primevo não é exorbitante e obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando adequada para as circunstâncias do caso concreto
. VI. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
(AC nº. 0529833-03.2014.8.05.0001, 2ª Câmara Cível, TJ/BA, Rel. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, publicado em 31/08/2016)

(sem grifos no original).

Decisões desta
Câmara: AC nº. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC nº. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC nº. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC nº. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC nº. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação (art. 405 do Código Civil). Logo, é necessária essa alteração no
decisum
.

Quanto à atualização, só é contabilizada a partir do arbitramento (Súmula nº. 362 do STJ). E mais, a concessionária não apresentou justo motivo para subsidiar seu pedido e excepcionar esse entendimento consolidado, o que impõe a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso da empresa (Citavel), apenas determinar que os juros de mora da indenização por danos morais sejam aplicados a partir da citação (art. 405 do Código Civil).
Nego provimento
ao Recurso do Banco. Nos termos do

art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020